Tribunal: STF
Processo: STP 709
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE RETROCESSÃO. TREDESTINAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO. ATERRO SANITÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSTAÇÃO DE DESCARTE LIXO E A LIMPEZA DA ÁREA. ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A medida excepcional da suspensão não se presta ao reexame de fatos e provas, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. In casu, a decisão que se busca suspender manteve a determinação para que o Município requerente remova o lixo depositado na área objeto da ação e se abstenha de realizar edificações no local.



    3. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.